Tribunal: STF
Processo: Rcl 55590
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vladimir Sousa Martins Junior afirma que o Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS, no processo n. 0171529-40.2014.8.21.0001, deixou de observar o enunciado n. 56 da Súmula do Supremo, o qual tem o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Pretende, em síntese, ser transferido para prisão domiciliar até a abertura de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    2. A leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada revela que, embora deferido pedido de progressão ao regime semiaberto, o autor permanece impedido de usufruir tal benefício. Confira-se:



    Em 12 de maio de 2022, considerando o implemento dos requisitos subjetivo e objetivo, o apenado obteve, em seu favor, a progressão ao regime semiaberto.



    Isto posto, à vista da decisão judicial que concedeu a benesse, aguarda o detento a remoção para o Anexo da Penitenciária Modulada de Osório (PMEO), local destinado ao regime semiaberto, ou algum outro estabelecimento prisional compatível. 



    Ademais, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Autos n. 0171529-40.2014.8.21.0001) revela que, em decisão proferida em 14/10/2022, o magistrado responsável pela execução da pena reconheceu que “o apenado se encontra em regime fechado, mesmo com a progressão para o regime semiaberto deferida”.



    No julgamento do RE 641.320, relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 423/RG), o Pleno assentou:



    a) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;



    b) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”);



    c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Tal o contexto, nota-se que foi reconhecido o direito do reclamante ao regime semiaberto. Logo, a manutenção em regime mais gravoso contraria o que estabelece o enunciado vinculante n. 56 da Súmula.



    3. Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação para determinar que o Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS, no processo n. 0171529-40.2014.8.21.0001, inclua o reclamante no regime semiaberto. Na falta de vaga, seja determinada, nos termos do RE 641.320, a transferência para regime domiciliar ou aberto, até seu surgimento.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator